Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-63.2020.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001282-63.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LAURO DA SILVA BARROS - CPF: 468.419.891-04 (RECORRENTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), ERMEDINA BONFIM DA SILVA - CPF: 522.512.761-49 (RECORRIDO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001282-63.2020.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Diamantino/MT

Recorrente(s):

Lauro da Silva Barros

Recorrida(s):

Ermedina Bonfim Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SAÍDA DE ESTACIONAMENTO PARA INGRESSAR NA VIA PELA ESQUERDA. INTERCEPTAÇÃO DE QUEM TRAFEGAVA COM PREFERÊNCIA. DEVER DE AGUARDAR QUEM TRAFEGA COM PREFERÊNCIA. CONDUÇÃO IMPRUDENTE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ELEMENTARES DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Restando evidenciada a culpa do condutor do veículo do reclamado que transitou de maneira imprudente ao sair do local estacionado e invadir a faixa em que a autora transitava, deve este suportar os danos decorrentes do seu ato desidioso.

2. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro aquele que, parado em estacionamento, pretenda ingressar em via trafegável, deve observar no retrovisor a existência de fluxo, aguardar os veículos que trafegam preferencialmente para, somente então, após a devida sinalização, fazer o ingresso na via, de modo que o ingresso desrespeitando tais normas implica no reconhecimento de culpa exclusiva.

4. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
In casu, vislumbra-se como incontroverso o envolvimento das partes no acidente de trânsito ocorrido na data de 11 de dezembro de 2019, bem como a culpa da ré no evento danoso. Tal conclusão, principia-se, pelo cenário narrado no Boletim de Ocorrência juntado no id. 38089845, onde constou que o condutor da camionete “relatou que estava estacionado em frente a relojoaria e que estava com o pisca alerta esquerdo ligado para entrar na via momento que ao entrar na via o veículo CHE/PRISMA abalroou na lateral esquerda de seu veículo tendo danos na parte dianteira esquerda (para-choque). O condutor do veículo CHE/PRISMA relatou que estava subindo a via do mesmo sentido que a caminhonete estava estacionada onde o condutor da caminhonete entrou na via sem dar nenhum tipo de sinalização momento que aconteceu o abalroamento entre os veículos e que o veículo CHE/PRISMA teve danos na lateral direita (para lama dianteiro e traseiro, portas dianteira e traseira e parte do para-choque traseiro lado direito)”. O fato se deve porque a parte ré não agiu com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito ao retornar do estacionamento para pista de rolamento, vez que nessa manobra deveria ceder passagem ao veículo da autora, que transitava na pista de rolamento, para só então sair do estacionamento e entrar na pista de rolamento, de acordo com a regra dos art. 34 e 36 do CTN. Ademais, dentro do perímetro urbano, o condutor veicular deve manter cuidado e atenção redobrados, o que implica necessariamente no respeito às regras de trânsito, não podendo a pessoa com veículo estacionado simplesmente sair, interceptando que veículo que já estava transitando na pista de rolamento. Veja que as fotografias anexadas na inicial e na contestação demonstram claramente que o para-choque dianteiro da parte requerida atingiu desde o começo o veículo da parte autora, indicando que o réu ingressou na pista de rolamento saindo da situação de estacionamento sem qualquer cuidado e sem obedecer a legislação de trânsito, indicando sua culpa exclusiva no evento.
”.

A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPA – TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE INVASÃO DA PREFERENCIAL – SAÍDA DE ESTACIONAMENTO PARA INGRESSAR NA VIA PELA ESQUERDA – INTERCEPTAÇÃO DE QUEM TRAFEGAVA COM PREFERÊNCIA – DEVER DE AGUARDAR QUEM TRAFEGA COM PREFERÊNCIA – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 34 DO CTB – AUSÊNCIA DE PRUDÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONFISSÃO QUANTO A TER AVISTADO A MOTOCICLETA –TESE DE EQUÍVOCO QUANTO AO TEMPO DE MANOBRAR –VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO – CULPA EXCLUSIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS FÍSICOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, conforme artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro aquele que, parado em estacionamento, pretenda ingressar em via trafegável, deve observar no retrovisor a existência de fluxo, aguardar os veículos que trafegam preferencialmente para, somente então, após a devida sinalização, fazer o ingresso na via, de modo que o ingresso desrespeitando tais normas implica no reconhecimento de culpa exclusiva.

Age com culpa o condutor que invade via preferencial sem a devida cautela e sem dar a preferência ao veículo que já estava transitando por esta via, interceptando o seu curso e causando a colisão, ainda mais quando se trata de via de fluxo rápido, devendo responder por danos materiais e morais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1002296-84.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

5.
A sentença que julgou procedente a reclamação e condenou o Reclamado ao pagamento no montante de R$10.342,31, a de dano material, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022